Tribunal: TJPA
Processo: 0814692-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814692-72.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 8 (OITO) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 12 (DOZE) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 8 (oito) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (28/08/2001) e a data da publicação da sentença condenatória (04/05/2016), transcorreu decurso de tempo superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Decisão liminar ratificada para conceder a ordem e declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, e 110, §1º, todos do Código Penal.

4. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 31 de maio a 02 de junho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital – Belém/PA.

Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada nos autos da Ação Penal n. 0009851-75.2001.814.0401 por infração ao art. 159, §1º, do Código Penal, à reprimenda de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID n. 7550146). A sentença condenatória foi integralizada mediante embargos de declaração para reconhecimento da detração penal de 02 meses e 25 dias, de modo que a pena a ser cumprida restou fixada em 07 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão (ID n. 7550148).

Irresignada, a paciente interpôs recurso de apelação perante este E. Tribunal de Justiça, que conheceu e negou provimento ao reclamo, mantendo a sentença em todos os seus termos (informações no ID n.7550137, Pág. 4, e ID n. 7604438, Pág. 3), tendo ocorrido o trânsito em julgado do V. Acórdão nº 216.174.

No presente
writ
, os impetrantes aduziram a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo juízo de origem ao não reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal nos termos do art. 109, III c/c art. 110, § 1º do CP. Afirmam que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu prazo superior ao exigido nos dispositivos mencionados para declarar extinta a punibilidade em decorrência da prescrição, operando-se a perda dos efeitos do julgado proferido no juízo monocrático. Ao fim, pugnaram liminarmente pela extinção da punibilidade em virtude da prescrição, com expedição de contramandado de prisão em favor da paciente e, no mérito, pela ratificação da liminar e concessão da ordem.

A liminar, inicialmente indeferida, foi concedida posteriormente em sede de pedido de reconsideração, nos exatos termos pleiteados na inicial da impetração (ID n. 7604438).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora conforme ID n. 7617386.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ratificação da liminar e concessão da ordem impetrada (ID. n. 7760365).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Desta feita,

não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo
“para apreciar toda e qualquer medida que possa, em tese, acarretar constrangimento à liberdade de locomoção
ou, ainda, agravar as restrições a esse direito
”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1853).

Na espécie, a impetração visa a declaração de extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, matéria cognoscível em sede de
habeas corpus
por figurar dentre as hipóteses em que a coação é tida como ilegal, encartada no inciso VII do art. 648 do CPP. Acerca do tema anota Renato Brasileiro:

“Portanto, constatada a presença de uma causa extintiva da punibilidade, deve o juiz declará-la de ofício, independentemente de provocação das partes (CPC, art. 61). Caso não o faça, transforma-se em autoridade coatora, autorizando-se a impetração da ordem de
habeas corpus
perante o Tribunal competente,
ex vi
do art. 648, inciso VII. Nesse caso, concedida a ordem, deve o juiz ou o tribunal determinarem o trancamento da investigação ou do processo penal”.
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador:JusPodivm, 2020. págs. 1879-1880) (Grifo nosso).

Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Inicialmente, verifica-se que a liminar foi concedida para declarar extinta a punibilidade da paciente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser ratificada por estar presente a
plausibilidade jurídica do direito tido como violado (
fumus boni juris
).
Isso porque, o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Feitas essas considerações preliminares, consigne-se que, em essência, o que se submete à apreciação jurisdicional neste
mandamus
é a viabilidade do reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, diante do indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
na decisão de ID n. 7550145.

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que a ora paciente foi condenada à reprimenda de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 159, §1º, do CP. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do mesmo diploma legal.

Ocorre que, entre a
decisão do recebimento da denúncia
em
28 de agosto de 2001
(Sistema LIBRA, ID n. 20010029893285 – Proc. n. 0009851- 75.2001.8.14.0401) e a
sentença condenatória
prolatada em 29 de abril de 2016
(
publicada no DJPA de
04/05/2016
, p. 470, cf.
https://bit.ly/3sFDxLR
, com trânsito em julgado para a acusação certificado no DJPA de 20/09/2016, p. 437, cf.
https://bit.ly/3HMD3Kz
)
,
transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de doze anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, como bem assentado na decisão concessiva da liminar (ID n. 7604438, págs. 2-3), veja-se:

“Da análise dos autos, tem-se que a paciente foi condenada à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, tal como se extrai do mandado de prisão contido no
ID n. 7550146
.

De modo a analisar os marcos interruptivos da prescrição, verifico que, em que pese juntada a decisão que recebeu a denúncia aos autos (ID n. 7550147), no cadastro realizado pelo Juízo, deixou-se de consignar a data do documento, razão pela qual, em análise ao SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO JUDICIAL – LIBRA,
verifiquei que a denúncia foi recebida em 28/08/2001
(Doc. n. 20010029893285 – Proc. n. 0009851- 75.2001.8.14.0401)
.

Outrossim, ainda em consulta ao Sistema Libra, em especial à Sentença condenatória (Doc. n. 20160164887547 - Proc. n. 0009851-75.2001.8.14.0401), verifiquei que
em relação à paciente não houve qualquer suspensão do processo, fluindo perfeitamente o prazo prescricional até o próximo marco interruptivo, qual seja a Sentença condenatória, a qual foi proferida em 29/04/2016.

Insta aqui ser salientado que fui relator da Apelação Criminal interposta no processo de origem, e, ao analisar as razões da paciente, em que pese tenha percebido que houve erro material na soma da pena da paciente, tendo demonstrado qual seria a possível pena aplicada, deixei de proceder o ajuste, ante a
inexistência de recurso do parquet
, já que, como cediço, é vedado o reformatio in pejus, assim, neguei provimento ao recurso e mantive todos os termos da sentença, o que foi acompanhado à unanimidade de votos pelos meus pares da 3ª Turma de Direito Penal, conforme se verifica no Acórdão nº 216.174 (ACÓRDÃO - DOC: 20200281473106 – Proc. n. 0009851-75.2001.8.14.0401). Em sendo assim, permanecendo em desfavor da paciente a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão.

Ora, sendo a pena definitiva da paciente de 08 (oito) anos de reclusão, resta o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal de 12 (doze) anos, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso III, do CPB.

Diante da fundamentação
suso
expendida,
em análise dos marcos interruptivos da prescrição, tem-se que o recebimento da denúncia se deu em 28/08/2001, destarte, contando-se o prazo penal prescricional de 12 (doze) anos,

verifica-se que a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela prescrição retroativa em 27/08/2013, antes mesmo da prolação da sentença que ocorreu tão somente em 29/04/2016
.

Nessa esteira de raciocínio, a declaração da extinção da punibilidade da paciente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa se mostra medida de direito a se impor”.
(Grifo nosso)

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
RESE 0014098-81.2015.8.14.0039
, Primeira Turma, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, DJe 01/02/2022, cf.
https://bit.ly/3oKBOEd
;
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas e na esteira do parecer favorável do órgão ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar deferida na decisão de ID n. 7604438, para declarar extinta a punibilidade estatal em face da paciente, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0009851- 75.2001.8.14.0401, em razão da ocorrência da prescrição punitiva retroativa, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/06/2022